Tribunal: TJDFT
Processo: 0730764-16.2024.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-08-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0730764-16.2024.8.07.0001 RECORRENTE: SINDICATO DOS EMP EM ESTAB DE SERV DE SAUDE DE BSB DF RECORRIDA: FRANCINETE MARIA LIMA DE ASSIS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: I – APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DANOS MATERIAIS. II – PRELIMINARES. II.1 – PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO POR INOVAÇÃO RECURSAL. TESE AVENTADA NA INSTÂNCIA DE ORIGEM. PRELIMINAR REJEITADA. II.2 – INTERPOSIÇÃO DE RECURSO INOMINADO. RECEBIMENTO COMO APELAÇÃO. POSSIBILIDADE. PRINCÍPIOS DA FUNGIBILIDADE RECURSAL E DA PRIMAZIA DO JULGADO DO MÉRITO. II.3 – PREJUDICIAL DE MÉRITO. PRESCRIÇÃO. PRAZO TRIENAL. TERMO INICIAL. TEORIA DA ACTIO NATA. CIÊNCIA INEQUÍVOCA DO ATO LESIVO ANTES DO AJUIZAMENTO DA DEMANDA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. PRESCRIÇÃO NÃO VERIFICADA. SENTENÇA CASSADA. TEORIA DA CAUSA MADURA. APLICABILIDADE AO CASO CONCRETO. JULGAMENTO DE MÉRITO PELA CORTE DE REVISÃO. POSSIBILIDADE. III – MÉRITO. SINDICATO DOS EMPREGADOS EM ESTABELECIMENTOS DE SERVIÇOS DA SAÚDE DE BRASÍLIA - SINDSAÚDE. PRECATÓRIO. CESSÃO/ALIENAÇÃO DOS DIREITOS CREDITÓRIOS PARA TERCEIRO. DELIBERAÇÃO EM ASSEMBLEIA GERAL. IMPOSSIBILIDADE. PATRIMÔNIO DE TITULARIDADE EXCLUSIVA DOS SUBSTITUÍDOS PROCESSUAIS. NECESSIDADE DE ANUÊNCIA EXPRESSA E INDIVIDUAL DOS SINDICALIZADOS. NULIDADE DO ATO DE CESSÃO. INTELIGÊNCIA DO ART. 166, II, DO CÓDIGO CIVIL. DEVER DE REPARAÇÃO CONFIGURADO. SENTENÇA REFORMADA. IV – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Rejeita-se a preliminar de nulidade da sentença por inovação recursal suscitada em contrarrazões, porquanto a tese relativa à nulidade da cessão do precatório pelo sindicato réu foi devidamente ventilada pela parte autora/apelante na petição inicial. 2. Admite-se o recebimento de recurso inominado como apelação cível, desde que preenchidos os seus requisitos legais, em observância aos princípios da fungibilidade recursal e da primazia do julgamento de mérito. Firmado juízo positivo de admissibilidade para o recurso. 3. Prescrição. Tratando-se de pretensão reparatória pelos prejuízos materiais decorrentes da alienação do precatório pelo ente sindical, reputada como ilegal, deve ser aplicado à hipótese dos autos o prazo trienal previsto no art. 206, § 3o, V, do Código Civil. 3.1 O termo a quo do prazo prescricional, em observância à vertente subjetiva da teoria da actio nata, é o momento em que o titular do direito comprovadamente toma ciência da suposta lesão. 3.2 Não comprovada a ciência inequívoca do ato lesivo pela parte autora antes do ajuizamento da ação, o afastamento da prescrição é medida que se impõe. Sentença cassada. 4. Teoria da Causa Madura. Mecanismo aplicável ao caso concreto. Demanda em condição de imediato julgamento pela Corte de Revisão. Feito devidamente instruído. Desnecessidade de retorno dos autos ao juízo de origem. Art. 1.013, § 3o, do CPC, e princípios da celeridade e economia processual. 5. Embora os sindicatos detenham legitimidade para atuar como substitutos processuais, na forma prevista pelo art. 8, III, da Constituição Federal, “essa atuação, segundo a doutrina especializada, não é ilimitada, sofrendo restrição quanto aos atos de disposição do direito material dos substituídos, para os quais revela-se imperiosa a obtenção de autorização expressa.” (REsp n. 1.403.333/DF, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 23/6/2015, DJe de 3/8/2015). 6. Situação concreta em que o ente sindical não detinha poderes para ceder os créditos oriundos de precatório com base apenas em deliberação tomada em assembleia geral, por se tratar de patrimônio de titularidade exclusiva dos substituídos processuais, cuja disposição exige sua autorização expressa e individual. Precedentes. 6.1 Nulidade do ato de cessão de direitos creditórios reconhecida, nos termos do art. 166, II, do Código Civil, porque praticado por quem não tinha poderes para deles dispor. 7. Configurada a obrigação do réu de indenizar os danos materiais suportados pela autora em razão da alienação indevida do precatório. 8. Recurso conhecido e provido. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 77, inciso VI e 336, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que o acórdão teria admitido fundamentação jurídica inovadora apresentada pela recorrida após a contestação, o que impede o exercício do contraditório; b) artigo 206 do Código Civil, asseverando a ocorrência de prescrição da pretensão autoral. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O especial não reúne condições de trânsito quanto à apontada violação aos artigos 77, inciso VI e 336, ambos do Código de Processo Civil e 206 do Código Civil. Com efeito, ao assentar pela inocorrência da nulidade apontada com lastro em eventual inovação do pedido após a contestação, bem como ao afastar a ocorrência de prescrição, a turma julgadora assim o fez com lastro nos elementos fático-probatórios dos autos (vide itens 1 e 3 da ementa acima). Assim, forçoso concluir que a apreciação das teses recursais demanda reexame de tais elementos, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A012